Tribunal: TJDFT
Processo: 0728818-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728818-48.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILSON DE ALMEIDA BARBOSA, GLEISON DE MORAIS FEITOSA, FYAMA FELIX DOS PASSOS, KELY NAIANE ALVES ALMEIDA, THAIS MARQUES DA SILVA, DOUGLAS VIEIRA BARROS, BRUNO CESAR DA SILVA BOTTENTUIT, THIAGO MARIANO DA SILVA, ODIRLEI FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCIO LUCAS ALVES BIZERRA DO NASCIMENTO, GILVAN DE OLIVEIRA, MARCIO JOSE ALVES DE FREITAS, WELINGTON OLIVEIRA DE ALMEIDA, AROALDO FONSECA DIAS, KLESOMAR FONSECA DIAS, NADSON BRUNO ROCHA PEREIRA, EDIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA, GABRIEL ANSELMO TEIXEIRA, WELERSON DE SOUSA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se as Defesas dos apelantes GLEISON DE MORAIS FEITOSA, FYAMA FELIX DOS PASSOS, DOUGLAS VIEIRA BARROS, THIAGO MARIANO DA SILVA, MARCIO JOSE ALVES DE FREITAS, AROALDO FONSECA DIAS, KLESOMAR FONSECA DIAS, NADSON BRUNO ROCHA PEREIRA, EDIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA e GABRIEL ANSELMO TEIXEIRA a fim de que apresentem razões de apelação, no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intimem-se os réus para constituírem novos advogados ou manifestarem interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se os apelantes que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para apresentar razões e assisti-los doravante. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 23 de julho de 2024 16:31:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora